Tribunal: TJPA
Processo: 0806866-36.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806866-36.2021.8.14.0051

APELANTE: V B SERVICOS DE SAUDE LTDA

APELADO: LAURIZETE OLIVEIRA ALBARADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRAZO DA RENOVAÇÃO. VALOR LOCATÍCIO. ÍNDICE DE REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por V B Serviços de Saúde Ltda – ME contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de renovação judicial de contrato de locação comercial, mantendo o prazo de três anos, o valor locatício fixado judicialmente e o índice de reajuste originalmente pactuado (IGP-M).

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se é cabível a renovação compulsória do contrato por prazo superior ao fixado na sentença (cinco anos);
(ii) se o valor locatício deveria ser inferior ao fixado judicialmente; e
(iii) se seria possível a substituição do índice de reajuste contratual do IGP-M pelo IPC, com base na teoria da imprevisão.

III. Razões de decidir
3. O prazo da renovação deve observar o limite legal e jurisprudencial de até cinco anos, sendo legítima a fixação por três anos conforme entendimento do STJ (REsp 1.990.552/RS).
4. O valor locatício de R$ 3.800,00 foi fixado com base em avaliação técnica e se mostra compatível com o valor de mercado (art. 72, II, da Lei nº 8.245/91).
5. Não comprovada a onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19, resta incabível a substituição do índice de reajuste contratual (STJ, REsp 2032878/GO).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A renovação judicial do contrato de locação comercial pode ser fixada por prazo inferior a cinco anos, desde que respeitado o limite máximo legal.
2. O valor do aluguel fixado com base em laudo técnico goza de presunção de adequação à realidade mercadológica.
3. A substituição do índice de reajuste contratual exige prova robusta de onerosidade excessiva, não sendo suficiente a alegação genérica de alta inflacionária.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, arts. 51, 71, 72, II, e 73; Código Civil, arts. 317, 478 a 480; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.990.552/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/05/2022;
STJ, REsp 2032878/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806866-36.2021.8.14.0051

APELANTE: V B SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA – ME

APELADO: LAURIZETE OLIVEIRA ALBARADO.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta
V B SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA – ME
, contra sentença que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL,
ajuizada em desfavor de
LAURIZETE OLIVEIRA ALBARADO.

Na exordial (Id 22480467), a parte autora alega que firmou com a ré contrato de locação comercial em 05/02/2016, para uso de imóvel situado na Avenida Rui Barbosa, nº 1917, bairro Aldeia, em Santarém/PA, com prazo de 36 (trinta e seis) meses, findando-se em 09/02/2019, tendo havido posterior renovação contratual expressa até 09/02/2022. Aduz preencher todos os requisitos do art. 51 da Lei n.º 8.245/91, por exercer há mais de três anos a mesma atividade empresarial no imóvel locado, sem interrupções, e por ter cumprido pontualmente as obrigações pactuadas.

Afirma, ainda, que pretendia renovar o contrato por mais 60 meses, com correção dos valores locatícios pelo índice de preços ao consumidor (IPC), em substituição ao IGP-M, que atingiu patamar exorbitante de 23,14%, em razão da pandemia da COVID-19. Fundamenta seu pedido, inclusive, na cláusula rebus sic stantibus e nos arts. 478 a 480 do Código Civil. Pleiteia tutela provisória de urgência para manutenção na posse do bem e aplicação imediata do novo índice, bem como a renovação judicial compulsória do contrato pelo prazo de cinco anos.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação (Id 22480498), arguindo, em sede preliminar, a ausência de interesse de agir, porquanto não teria havido negativa da renovação por parte da locadora, e que não se comprovaria o adimplemento integral das obrigações contratuais, sobretudo quanto a encargos acessórios, como tributos e taxas. No mérito, sustentou que o valor proposto pelo locatário é aviltante e desatualizado, haja vista a expressiva valorização do imóvel e as condições de mercado local. Argumentou, ainda, que a substituição do IGP-M pelo IPC seria juridicamente descabida, posto que o pacto firmado entre as partes possui plena eficácia e validade, e que inexiste comprovação da alegada onerosidade excessiva. Requereu, ao final, a improcedência do pedido inicial, com reintegração do imóvel à sua posse.

A sentença recorrida, lançada ao Id 22480625, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, fixando a renovação do contrato por três anos a contar de 09/03/2021, com aluguel mensal no valor de
R$ 3.800,00
, conforme laudo técnico juntado aos autos, mantendo o índice de correção originalmente pactuado (IGP-M). Reconheceu a sucumbência recíproca, atribuindo 30% à parte autora e 70% à parte ré, fixando os honorários advocatícios de forma proporcional. Transcrevo o dispositivo:

Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC c/c artigos 71 e 73, estes da Lei n.º

8.245/1991, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, e, em consequência, DECRETO A RENOVAÇÃO da locação do imóvel descrito na petição inicial, pelo valor de locação de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), conforme auto de avaliação, a contar desde o ajuizamento da demanda, por igual prazo do contrato original - 3 (três) anos (art. 51, caput, Lei nº 8.245/91) - a contar da data do termo final do último aditivo de renovação do aluguel, 09/03/2021 (Id. 29616860 - Pág. 11), mantidas inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive o índice de reajuste anual estabelecido pelas partes.

Considerando que o valor atribuído ao aluguel é diferente dos valores pleiteados pelas partes, bem como houve a improcedência do pedido de alteração do índice de reajuste anual, consubstancia-se a sucumbência recíproca, tendo a parte demandada sucumbido de maior parte.

Por se tratar de ação revisional de aluguel, o proveito econômico considerado deve ser o valor anual da locação, tendo como base o aluguel fixado de R$ 3.800,00, ou seja,
R$ 45.600,00
.

Reputo que a sucumbência se deu em volume de 30% pela parte demandante e 70% pela parte demandada. Assim: a) CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais, sendo 30% do valor das custas processuais arcadas pela parte demandante e 70% das custas processuais arcadas pela demandada.

b) CONDENO a parte demandada ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao(à) patrono(a) da parte demandante no importe de 10% sobre 70% do valor do proveito econômico (artigos 85, § 2.º, do CPC).

c) CONDENO a parte demandante ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao(à) patrono(a) da parte demandada no importe de 10% sobre 30% do valor do proveito

econômico (artigos 85, § 2.º, do CPC).

Em suas razões recursais, constantes do id 22480626, a parte autora/apelante, V B SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA – ME, sustentou: (i) a necessidade de renovação do contrato de locação pelo prazo de 60 meses, e não pelo período de 36 meses, como fixado na sentença, com fundamento no art. 51 da Lei do Inquilinato; (ii) que o valor locatício atribuído pela sentença seria incompatível com o valor de mercado e não refletiria adequadamente os investimentos realizados pela locatária; e (iii) que a manutenção do índice de reajuste originalmente pactuado (IGPM) seria excessivamente onerosa, sobretudo em decorrência da alta inflacionária ocasionada pelo cenário pandêmico, requerendo a substituição do indexador pelo IPC. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para que a renovação fosse pelo prazo de cinco anos e com reajuste pelo IPC, bem como para que fosse fixado valor locatício inferior ao arbitrado.

Em contrarrazões colacionadas ao id 22480632, a parte recorrida,
LAURIZETE OLIVEIRA ALBARADO
, defendeu: (i) a correção da sentença quanto à duração da renovação, afirmando que o art. 51 da Lei 8.245/91 exige apenas que o contrato a renovar ou a soma dos contratos anteriores tenha prazo mínimo de cinco anos, mas não impõe que a renovação ocorra por período idêntico; (ii) a adequação do valor do aluguel fixado judicialmente, com base em avaliação oficial promovida por Oficial de Justiça; e (iii) a improcedência do pedido de alteração do índice de reajuste, diante da autonomia privada e da inexistência de demonstração de onerosidade excessiva. Ao final, requereu o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à análise de três aspectos fulcrais: (i) o prazo da renovação do contrato de locação comercial; (ii) o valor do aluguel mensal fixado judicialmente; e (iii) a possibilidade jurídica de substituição do índice de reajuste contratual, do IGP-M para o IPC, à luz da teoria da imprevisão e do princípio da função social do contrato.

DO PRAZO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO

Inicialmente, no que se refere ao prazo da renovação, o art. 51, caput, da Lei n.º 8.245/1991, expressamente dispõe que:

“Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato,
por igual prazo
, desde que o contrato seja celebrado por escrito e com prazo determinado, tenha vigorado por cinco anos consecutivos e o locatário esteja explorando o mesmo ramo pelo período mínimo de três anos.”

A leitura literal da norma poderia induzir à ideia de que a renovação deveria necessariamente observar o prazo do contrato imediatamente anterior. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota
interpretação sistemática e teleológica
da referida disposição, estabelecendo que, preenchidos os requisitos legais para o exercício do direito à renovatória, o prazo da renovação judicial deverá
observar o limite máximo de cinco anos
, o qual visa garantir a segurança jurídica e o equilíbrio entre a expectativa legítima do locatário quanto à manutenção do ponto comercial e o direito de propriedade do locador.

Neste sentido, veja-se o entendimento do STJ:

“CIVIL. LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. (...) PRAZO MÁXIMO DE PRORROGAÇÃO DE CINCO ANOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Ainda que o prazo da última avença supere o lapso temporal de cinco anos, a renovação compulsória não poderá excedê-lo, porquanto o quinquênio estabelecido em lei é o limite máximo.”
(REsp 1.990.552/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/05/2022, DJe 26/05/2022)

Assim, o prazo da renovação judicial deve guardar simetria com os princípios que regem a função social do contrato, o equilíbrio entre as partes e a possibilidade de readequação da relação jurídica diante das mutações de contexto econômico e mercadológico.

A pretensão da apelante de ver renovado o contrato por
60 meses
, sem base em previsão contratual originária que estabelecesse prazo superior a esse, revela-se desprovida de respaldo legal e jurisprudencial.

Assim, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência e com base nos autos, mantenho a decisão do juízo de origem quanto ao
prazo de três anos para renovação do contrato
.

DO VALOR DO ALUGUEL

No que se refere ao valor locatício, o juízo de primeiro grau, com base em
laudo técnico pericial produzido por Oficial de Justiça avaliador
, fixou o novo aluguel em
R$ 3.800,00
, valor este que refletiu o critério objetivo da equivalência de mercado, sopesadas as características do imóvel, sua localização (em área central e valorizada de Santarém), a destinação comercial, e os investimentos realizados pela locatária.

Cumpre recordar que, em ações renovatórias, o valor do aluguel deve observar os critérios do art. 72, II, da Lei 8.245/91, o qual impõe que se atente ao “
valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar”.

A proposta inicial da autora de manter o valor em R$ 3.364,00 mostra-se destoante da realidade mercadológica local, sendo inferior ao montante apurado por avaliação técnica imparcial. A jurisprudência pátria corrobora essa orientação:

“AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. VALOR LOCATIVO. FIXAÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DO ART. 72, II, DA LEI N.º 8.245/91. SENTENÇA MANTIDA. (...) Prevalece o laudo pericial judicial quando este atende aos princípios da imparcialidade e da tecnicidade, revelando-se adequado às condições do imóvel e do mercado.”
(TJSP, Apelação Cível n.º 1001920-20.2020.8.26.0562, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 10.11.2021)

Não se evidencia, nos autos, qualquer vício técnico, impugnação substancial ou elemento que desabone o laudo oficial. Ademais, a pretensão da apelante de reduzir ainda mais o valor locatício esbarra no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do locatário e na violação à função econômica do contrato.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER . VALOR LOCATIVO.
LAUDO PERICIAL. VALOR SUPERIOR ÀQUELE INDICADO PELO LOCADOR
. JULGAMENTO ULTRA PETITA . INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
REALIZADA A PERÍCIA JUDICIAL PELO MÉTODO COMPARATIVO COM O VALOR LOCATIVO DE OUTRAS LOJAS DO SEGMENTO, INTEGRANTES DO MESMO SHOPPING CENTER, SENDO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS PELO PERITO DO JUÍZO OS QUESTIONAMENTOS FORMULADOS PELOS ASSISTENTES TÉCNICOS DE P ARTE A P ARTE, DEVE PREVALECER A CONCLUSÃO DA PERÍCIA JUDICIAL
. 2 - DELIMITADO O OBJETO DA LIDE RENOVATÓRIA AO VALOR DA LOCAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 72 DA LEI N .º 8.245/91, CABE AO JULGADOR RESOLVÊ-LA IDENTIFICANDO O VALOR REAL E JUSTO DO ALUGUEL, PELO QUE, NÃO CONFIGURA JULGAMENTO ULTRA PETITA A ESTIPULAÇÃO EM SENTENÇA DE VALOR LOCATIVO SUPERIOR AO SUGERIDO PELO LOCADOR, MAS APURADO MEDIANTE REGULAR PERÍCIA JUDICIAL. APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. (TJ-DF - APL: 306761520078070001 DF 0030676-15 .2007.807.0001, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 11/11/2009, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/12/2009, DJ-e Pág. 78)

Mantenho, pois, integralmente o valor do aluguel arbitrado na sentença.

DA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO ALUGUEL

A pretensão da recorrente de substituição do índice de reajuste contratual do
IGP-M para o IPC
fundamenta-se na alegação de onerosidade excessiva e aplicação da
teoria da imprevisão
, em razão da elevação abrupta do IGP-M durante a pandemia da COVID-19.

É incontroverso que o IGP-M apresentou variações expressivas no período da pandemia (atingindo 23,14% em 2020). Contudo, para a incidência da cláusula rebus sic stantibus, conforme delineado pelos arts. 317, 478 a 480 do Código Civil, exige-se
prova robusta de que o evento imprevisível causou desproporção manifesta entre as prestações contratuais
, o que não se verifica nos autos.

Neste sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes – tanto no âmbito material como na esfera processual –, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.”
(REsp 1.998.206/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 04.08.2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALUGUEL ENTRE SHOPPING CENTER E LOJISTA. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19 . CONTRATOS PARITÁRIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO . HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO . ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESOLUÇÃO . INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO QUE AUTORIZA TAMBÉM A REVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19 QUE CONFIGURA, EM TESE, EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A REVISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Ação revisional de contrato de aluguel entre shopping center e lojista, ajuizada em 20/4/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/8/2022 e concluso ao gabinete em 20/10/2022.2 . O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a revisão de contrato de aluguel firmado entre shopping center e lojista, com fundamento nas teorias da imprevisão (art. 317 do CC) e onerosidade excessiva (art. 478 do CC), em razão da superveniência da pandemia do coronavírus.3 . Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, diretrizes positivadas no art. 421, caput, e 421-A do Código Civil, incluídas pela Lei nº 13.874/2019.4 . Nada obstante, o próprio diploma legal consolidou hipóteses de revisão e resolução dos contratos ( 317, 478, 479 e 480 do CC). Com amparo doutrinário, verifica-se que o art. 317 configura cláusula geral de revisão da prestação contratual e que a interpretação sistêmica e teleológica dos arts. 478, 479 e 480 autorizam também a revisão judicial do pactuado .5. A Teoria da Imprevisão (art. 317 do CC), de matriz francesa, exige a comprovação dos seguintes requisitos: (I) obrigação a ser adimplida em momento posterior ao de sua origem; (II) superveniência de evento imprevisível; (III) que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. A pedido da parte, o juiz poderá corrigir o valor da prestação, de modo a assegurar, quanto possível, o seu valor real .6. A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de origem italiana, pressupõe (I) contratos de execução continuada ou diferida; (II) superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível; (III) que acarrete prestação excessivamente onerosa para uma das partes; (IV) extrema vantagem para a outra; e (V) inimputabilidade da excessiva onerosidade da prestação ao lesado.Possibilidade de flexibilização da "extrema vantagem" .7. (...)10. Conclui-se que a pandemia ocasionada pela Covid-19 pode ser qualificada como evento imprevisível e extraordinário apto a autorizar a revisão dos aluguéis em contratos estabelecidos pelo shopping center e seus lojistas, desde que verificados os demais requisitos legais estabelecidos pelo art . 317 ou 478 do Código Civil.11. Na mesma linha de raciocínio, esta Corte permitiu a revisão proporcional de aluguel em razão das consequências particulares da pandemia da Covid-19 em relação à empresa de coworking, cujo faturamento foi drasticamente reduzido no período pandêmico ( REsp 1.984 .277/DF, Quarta Turma, DJe 9/9/2022).12.
Hipótese em que o contexto fático delineado pelo Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, demostra não estar caracterizado o desequilíbrio na relação locatícia no contrato estabelecido entre o shopping center (recorrido) e o lojista (recorrente), pois não verificada a desproporção (art. 317) ou a excessiva onerosidade (art . 478) na prestação in concreto
. Ao contrário, o acórdão estadual afirma que o recorrido concedeu desconto substancial no valor do aluguel em razão do cenário pandêmico de suspensão das atividades econômicas. Ausentes os requisitos legais, não há possibilidade de revisão do contrato.Necessidade de manutenção da decisão .13. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2032878 GO 2022/0324884-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No caso concreto, a apelante limitou-se a alegações genéricas,
sem instrução probatória específica
, deixando de apresentar documentos contábeis, balanços ou qualquer outro elemento que demonstrasse que o aumento do IGP-M comprometeu, efetivamente, a viabilidade da operação comercial.

Dessa forma, inexistindo comprovação idônea da alegada onerosidade excessiva, deve ser prestigiado o princípio do
pacta sunt servanda
, não havendo espaço para intervenção judicial no índice de reajuste regularmente pactuado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre 30% do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025